Tribunal: TJDFT
Processo: 0709965-95.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. GOLPE BANCÁRIO. FALSA PROCURAÇÃO. SÚMULA 479 DO STJ. FORTUITO INTERNO. OPERAÇÃO QUE FOGE AO PADRÃO DE CONSUMO DO CORRENTISTA. RESPONSABILIDADE CONCORRENTE. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO. MAJORAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Trata-se de apelações interpostas contra a sentença que julgou procedentes os pedidos de indenização por dano material e moral, decorrentes de falha na prestação do serviço bancário, ocasionada pelo golpe da falsa procuração.
2. De acordo com a teoria da asserção, as condições da ação são examinadas segundo as alegações do autor na petição inicial, de forma que a ilegitimidade só deve ser reconhecida se for possível concluir, a partir do que foi deduzido na inicial, que o processo não poderá se desenvolver em relação àquele que ocupa o polo passivo da relação processual.
3. Conforme disposto na Súmula 479 do STJ, “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
4. No caso em exame, as operações fogem por completo ao padrão de consumo do correntista, que nunca movimentou a conta por meio de procuração de terceiros, em especial em valores tão elevados. Ademais, uma das operações foi permitida mesmo após o bloqueio anterior por suspeita de fraude.
5. Demonstrada a falha na prestação do serviço bancário, mesmo que causada por terceiro, e afastada a hipótese de culpa exclusiva da vítima, é cabível indenização por danos morais, fruto da exposição sofrida em nível excedente ao socialmente tolerável.
6. A fixação do montante indenizatório deve atender às peculiaridades do caso e ser proporcional ao grau de culpa e ao porte econômico das partes, de forma que não provoque o enriquecimento da parte que a recebe, em detrimento do empobrecimento alheio.
7. No caso em exame, é cabível a majoração do valor para R$ 10.000,00, uma vez que a falha na prestação do serviço resultou na privação da maior parte das economias do consumidor idoso por longo período.
8. Apelação do Réu desprovida. Apelação do Autor provida. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Unânime.